Tribunal: TJES
Processo: 5012028-06.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012028-06.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO TEODORIO FILHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5012028-06.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
JOAO TEODORIO FILHO
RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG SA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOAO TEODORIO FILHO. A ação originária visava a anulação de um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o argumento de vício de consentimento, uma vez que o autor acreditava ter contratado um empréstimo consignado tradicional.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato por reconhecer a abusividade da contratação e a violação ao dever de informação. Consequentemente, condenou a instituição financeira a restituir, de forma simples, os valores debitados do benefício previdenciário do autor, autorizando a compensação com o montante originalmente creditado em favor do consumidor. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta a legalidade da operação e a validade do contrato, afirmando que o recorrido aderiu de forma consciente a um "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado", tendo recebido e utilizado os valores creditados em sua conta. Argumenta que não houve vício de consentimento e que a natureza da dívida, decorrente do pagamento mínimo da fatura, é inerente à modalidade de cartão de crédito. A parte recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central a ser dirimida consiste em verificar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, especificamente se a manifestação de vontade do consumidor ao contratar foi livre e informada, ou se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

O recorrente defende a tese de que o contrato é hígido, pois formalmente se trata de um "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" e foi devidamente assinado pelo consumidor. Além disso, comprova a transferência de valores para a conta bancária do recorrido (ID 17500970), o que, em sua visão, validaria a operação.

Contudo,
a análise dos autos conduz à mesma conclusão do juízo sentenciante
. A despeito da assinatura do consumidor no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca.

No caso, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que informou adequadamente o consumidor sobre a substancial diferença entre um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, e um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja sistemática de amortização pelo desconto do pagamento mínimo da fatura pode levar à perpetuação da dívida. A ausência de provas de que o cartão físico foi enviado ou utilizado para compras, aliada à natureza da liberação de um valor específico de crédito, reforça a narrativa de que a intenção do consumidor era obter um empréstimo, e não um cartão de crédito.

Quando
ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato
, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso

A sentença, portanto, agiu corretamente ao declarar nulo o negócio jurídico, garantindo a restituição dos valores pagos e permitindo a compensação para evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito